Tribunal: STF
Processo: AI 753488
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Migração para um novo plano de previdência privada. Interpretação de cláusulas contratuais. Matéria infraconstitucional. Enunciados das súmulas 279, 454 e 636. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.